Tribunal: TJBA
Processo: 8015805-36.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015805-36.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ARNALDO DE MATOS CARVALHO Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ISONOMIA E DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra suposto ato omissivo do Secretário Estadual de Administração, consistente na não implementação das referências IV e V da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) em seus proventos, conforme previsão na Lei Estadual nº 12.566/2012. No mérito, o impetrante requer a revisão da GAP para as referências IV e V, a partir de novembro de 2012 e 2014, respectivamente, bem como a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 8º da referida lei. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) possui caráter genérico ou pessoal; (ii) determinar se a referida gratificação deve ser estendida aos policiais militares inativos, com base nos princípios constitucionais da paridade e isonomia; (iii) avaliar a incidência do art. 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012 e a alegação de sua inconstitucionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A GAP, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/97 e regulamentada pela Lei Estadual nº 12.566/2012, não possui natureza personalíssima ou transitória, mas caráter genérico, pois é concedida indistintamente a todos os policiais militares da ativa, independentemente de avaliações ou condições específicas. 4. A Constituição Federal, em seus arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, X, bem como a Constituição do Estado da Bahia e o Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/01), assegura a extensão de vantagens genéricas concedidas a policiais da ativa aos inativos e pensionistas, com base nos princípios da paridade e isonomia. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o caráter genérico da GAP, inclusive em suas referências IV e V, sendo inconstitucional a diferenciação entre policiais militares ativos e inativos para fins de percepção dessa gratificação. 6. O art. 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012, embora tenha sido interpretado como subordinando a concessão da GAP IV e V ao efetivo exercício da atividade policial, não pode ser aplicado para excluir os inativos, pois violaria os princípios constitucionais da isonomia e da paridade. No entanto, não se declara sua inconstitucionalidade, mas apenas sua inaplicabilidade ao caso concreto. 7. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, à Súmula Vinculante nº 37 ou às disposições do art. 169, § 1º, da CF, pois o reconhecimento do direito à isonomia remuneratória não equivale à criação de novos benefícios ou aumento de despesa pública. 8. Restou comprovado nos autos que o impetrante já percebia a GAP III e preenche os requisitos legais para a percepção da GAP V, não havendo óbices relacionados a bis in idem ou efeito cascata. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), concedida indistintamente a policiais da ativa, possui caráter genérico e, por força do art. 40, § 8º, da CF/1988, é extensível aos inativos e pensionistas. 2. O art. 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012 não pode ser interpretado como impedimento à extensão da GAP IV e V aos inativos, devendo ser garantida a paridade remuneratória entre ativos e inativos. 3. A concessão de gratificação a inativos, com fundamento em isonomia e paridade, não viola os princípios da separação dos poderes nem as regras de responsabilidade fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º; 42, §§ 1º e 2º; 142, § 3º, X. Constituição Estadual da Bahia, art. 48. Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, art. 121. Lei Estadual nº 7.145/97. Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 7º e 8º. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Jurisprudência relevante citada: · STF, RE 572.052/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 18/06/2008. · STJ, AgRg no RMS 46.958/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015. · TJBA, MS nº 0023376-49.2013.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, julgado em 2013. · STJ, AgRg no RMS 37.603/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/03/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8015805-36.2023.8.05.0000 , de Salvador, sendo Impetrante - JOSE ARNALDO DE MATOS CARVALHO, e Impetrados Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas, e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto da relatora. 7